Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014866-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROS MARI TERESINHA CIMA - CPF: 408.637.439-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REJEITADA
– DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL -PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 .
A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

2. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

3. Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado.

4. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.

5. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):
GENOR ALBERTO CIMA.

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
GENOR ALBERTO CIMA
contra decisão liminar prolatada pelo Excelentíssimo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Liminar n° 3601- 98.2017.811.0078, ajuizada pelo Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
em desfavor do Agravante
, que concedeu em parte a liminar
para determinar, o embargo judicial da área degradada; a solidariedade entre as partes para recuperar a área degradada mediante Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD); suspensão da participação das partes em linha de financiamentos oferecidas por estabelecimentos oficiais de crédito; bem como o registro da ação na margem da matrícula imobiliária para que se dê conhecimento a terceiros e o monitoramento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do cumprimento das medidas determinadas.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, por não ser proprietário da Fazenda Sapé desde o desmembramento feito no ano de 2012.

Aduz, em síntese, que a decisão agravada que determina o embargo da área e condena os demandados a recuperarem a área desmatada, ofenderia o mecanismo de regularização ambiental previsto pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, o qual prevê que somente após a análise e validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural - CAR é que se estabeleceria o processo de regularização ambiental, se identificada degradação ambiental na propriedade.

Afirma que a propriedade foi desmembrada e que está regularmente inscrita no CAR aguardando análise.

Assevera que estão presentes no caso, os elementos essenciais para a antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, além de alegar haver o risco de irreversibilidade da tutela concedida na Ação Civil Pública ambiental, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Por fim, requer seja atribuído, “
in limine
”, efeito suspensivo ao presente recurso, no mérito pelo conhecimento e
o provimento integral do Agravo, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada em relação ao Agravante, em todos os seus termos.
(Id.
18032976 - Pág. 1/17).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido

pela e. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
no ID no
21839960 - Pág. 10
.

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, GENOR ALBERTO CIMA propôs recurso de Agravo Interno (Id. 25912454 - Pág. 1/16), o qual foi julgado em 09/03/2020, por unanimidade desprovido (Id. 34683458 - Pág. 1/4).

Sem Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, bem como ao Acórdão, mesmo após a devida intimação, constante se verifica pelas Certidões de Id. n. 32505455 - Pág. 1 e 43693960 - Pág. 1.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu desprovimento. (Id.
29873491 - Pág. 1/9).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.
32498546 - Pág. 1/7
).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
GENOR ALBERTO CIMA
contra decisão liminar prolatada pelo Excelentíssimo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Liminar n° 3601- 98.2017.811.0078, ajuizada pelo Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
em desfavor do Agravante
, que concedeu em parte a liminar
para determinar, o embargo judicial da área degradada; a solidariedade entre as partes para recuperar a área degradada mediante Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD); suspensão da participação das partes em linha de financiamentos oferecidas por estabelecimentos oficiais de crédito; bem como o registro da ação na margem da matrícula imobiliária para que se dê conhecimento a terceiros e o monitoramento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do cumprimento das medidas determinadas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A princípio, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão, antes de adentrar na análise do recurso.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em desfavor de GENOR ALBERTO CIMA, CIRO IVO CIMA, e ROS MARI TEREZINHA CIMA.

Consta da exordial, que a referida ação se baseia no Inquérito Civil Público de SIMP n. 000607-018/2016, instaurado a partir do Ofício no 0075/DUDTANGARA/SURAT/SEMA/2016, encaminhado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), informando sobre desmatamento ilegal ocorrido na propriedade rural dos requeridos denominada Fazenda Sapé, localizada na área rural
do município de Sapezal/MT
, de coordenadas 12o54’53” S e 58o37’10” W.

Prossegue relatando, que o imóvel rural (Fazenda Sapé) possui 2.884,2020 ha e conforme Parecer Técnico no 186/CGMA/SRMA/2016: no ano de 2008 possuía área aberta de 704,34 ha; no ano de 2011 os Requeridos obtiveram a Autorização no 4209/2011 para supressão de 274,4229 ha; no ano de 2013 constatou desmate de 549,04 ha, sendo 274,62 ha acima da quantia autorizada, além de ter ocorrido fora da área autorizada; no ano de 2014 constatou desmate de 476,03 ha, sendo 469,15 ha em área de reserva legal e 5,38 ha em área de preservação permante; no ano de 2015 ocorreu desmate de 29,33 ha; no ano de 2016 detectou desmate de 11,96 ha, sendo 1,44 ha em área de preservação permanente.

O Agravado apontou que os desmatamentos ocorridos entre os anos de 2013 a 2016 totalizam 790,44 ha.

Relata que em 19/04/2016 a SEMA/MT foi lavrado o Auto de Infração no 111547, em razão do desmatamento de 314,47 ha (trezentos e quatorze, vírgula quarenta e sete hectares) de vegetação nativa fora da área de reserva legal; de 469,15 ha (quatrocentos e sessenta e nove vírgula quinze hectares) de vegetação nativa em área de reserva legal; e de 6,82 ha (seis vírgula oitenta e dois hectares) de vegetação nativa em área de preservação permanente.

Aduz que juntamente com a lavratura do Auto de Infração a SEMA/MT expediu o Termo de Embargo/Interdição no 102018, e mesmo após, os Requeridos continuaram a utilizar a área desmatada para exploração comercial, consoante Relatório de Inspeção no 911/DUDTANGARÁ/SURAC/2016.

Afirma o Agravado que recebeu cópia do procedimento administrativo no 250554/2016, relativo ao processamento do Auto de Infração no 111547 expedido unicamente em face de Ciro Ivo Cima, no qual consta a defesa apresentada pelo autuado, pendente de julgamento, na qual referido autuado se limita a argumentar que não se trata do único proprietário do imóvel rural e atribui responsabilidade aos demais sócios.

O Agravado reputou que a defesa administrativa apresentada por Ciro Ivo Cima é genérica e despida de qualquer fundamento,

pois, não esclareceu quem são os outros 02 (dois) sócios na Fazenda.

Após, salienta o Ministério Público, que da
análise do Termo de Responsabilidade de fl. 21-IC e a escritura pública de fls. 75/80-IC, constatou que os sócios de Ciro Ivo Cima são Ros Mari Terezinha Cima e Genor Alberto Cima, e que o único autuado e 1o Requerido não apresentou qualquer justificativa plausível para a supressão de vegetação ocorrida no imóvel rural, ensejando o ajuizamento da Ação com o fim de reparação do dano ambiental causado.

Desta forma, o Agravado postulou o seguinte:

“
1.
Decretação, em sede liminar, de embargo judicial da área degradada (conforme polígono traçado no AI 111547 e TE 102018 da SEMA/MT) e seja imposta obrigação de não fazer (abstenção de explorar economicamente a área e praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que a parte requerida suspenda de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

2.
Seja imposta à partes requeridas CIRO IVO CIMA, ROS MARI TEREZINHA CIMA e GENOR ALBERTO CIMA, solidariamente a obrigação de fazer (fungível, material ou impessoal - art. 249 do Código Civil) consistente em recuperar a área degradada, mediante:
a
. a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda às diretrizes indicadas pela SEMA,
b.
a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sob pena de o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO providenciar a execução desta obrigação de fazer por terceiro às expensas da parte requerida, sem prejuízo do disposto no art. 536, § 3o, do CPC (reconhecimento da litigância de má-fé e crime de desobediência na hipótese de descumprimento injustificado de decisão judicial);
c.
A cominação de multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de abstenção da parte requerida em apresentar e/ou implementar o PRAD, conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, a ser destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Sapezal/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público.

3.
Seja oficiado ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação das partes requeridas em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

4.
Seja oficiado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar, bem como solicitando o envio de cópia integral do cadastro socioeconômico do imóvel rural em questão;

5.
Seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal/MT, determinando a averbação da presente ação civil pública na referida matrícula (fls. 75/80-IC), para que se dê conhecimento a terceiros;”
(Destaquei).

A liminar foi parcialmente deferida em 09/01/2018,
in verbis
:

“Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada nos itens 1, 2, 4 e 5, todavia a multa diária em caso de descumprimento será aplicada no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) limitada ao teto de 300.000,00(trezentos mil reais), sem prejuízo de posteriores medidas coercitivas.

INDEFIRO o pedido LIMINAR requerido no ITEM 3, eis que tal medida poderá ser aplicada quando da prolação da sentença caso os réus sejam condenados, não havendo uma efetividade neste momento processual, eis que as outras medidas coercitivas já são suficientes, pelo menos por ora no caso em tela. Intime-se e cite-se a parte requerida, para, querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do NCPC.

Após, oportunize a manifestação do MPE, vindo os autos conclusos para saneamento e/ou julgamento antecipado da lide.

OFICIE-SE à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, requisitando fiscalização quanto ao cumprimento desta liminar bem como requisitando o envio de Cópia Integral do Cadastro Socioeconômico do imóvel rural em questão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências. ”

Contra essa decisão, GENOR ALBERTO CIMA interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta nas razões do recurso, preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que a autuação se baseia em fatos ocorridos no período entre 2013 e 2016 e desde 2012, quando houve desmembramento da área autuada, já não era mais coproprietário da Fazenda Sapé.

Assevera que, a decisão agravada ofende o mecanismo de regularização ambiental dos imóveis rurais estabelecido pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, que prevê que “
somente após a análise e validação das informações declaradas no CAR [Cadastro Ambiental Rural] é que seguirá o processo de regularização ambiental quando houver algum tipo de degradação ambiental na propriedade.”

Destaca que, o imóvel de sua propriedade, que foi desmembrado e recebeu a matrícula n. 3716 do RGI da Sapezal/MT, encontra-se aguardando avaliação do Cadastro Ambiental Rural e somente após essa avaliação poderá ser apurada a existência de qualquer passivo ambiental, o que demanda a suspensão da decisão objurgada.

Alega que, a decisão recorrida pode acarretar-lhe danos irreversíveis, pois, não foi autuado pela SEMA/MT, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de origem, e, não pode sofrer efeitos da condenação antes da apuração de passivos ambientais em imóveis rurais que é feita pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Afirma que, sua propriedade, o imóvel de matrícula n. 3716 e não o de matrícula n. 2447 (autuado), encontra-se regular junto ao SIMCAR e que qualquer passivo ambiental existente deverá ser corrigido após Termo de Compromisso a ser firmado com o Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, passo a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

GENOR ALBERTO CIMA, aduz preliminarmente, ilegitimidade passiva, por não ter relação com o imóvel em que ocorreu os danos ambientais ora analisados, uma vez que,

desde 2012, quando houve desmembramento da área autuada, já não era mais coproprietário da Fazenda Sapé
,
razão pela qual não poderia ser responsabilizado a arcar com as consequências inerentes a pretenso dano que não perpetrou.

Registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Agravante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.
2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
(N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

Observa-se pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio, que razão não assiste ao Agravante.

Pelos documentos juntados, não é possível concluir que a autuação não se refere à área desmembrada, vez que o ato administrativo se refere a Fazenda Sapé, que possui 2.884.2020 ha (dois mil oitocentos e oitenta e quatro hectares vinte ares e vinte centiares de terra) – Id. 18032985 – e não somente ao que pertenceu aos proprietários que ficaram com os 1.355.3915 ha (um mil, trezentos e cinquenta e cinco hectares, trinta e nove ares e quinze centiares) – Id. 18032982 – desmembrados, e no presente lhe pertencem pelo que consta na matrícula n. 3716 do RGI da Sapezal/MT. (Id. 18032982 Pág. 1/2).

Nota-se que, a propriedade (Fazenda Sapé) é de grande extensão, inexistindo nos documentos encartados a delimitação da área autuada em relação ao desmembramento realizado.

Desse modo, o Agravante não logrou êxito em comprovar que o desmate não se refere a sua área, atualmente matriculada sob n. 3716.

Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva disposta no recurso de Agravo de Instrumento.

Saliente-se, o caráter solidário da responsabilidade, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
”
(Destaquei)

Desta forma, não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando ilícito.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que:

"
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.
(Destaquei)

Assim, descabe a alegação de que a responsabilidade é somente de terceiro.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente (artigos 225 e seguintes), impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo.

In casu
, a condenação do Agravante em sede de liminar, por dano ambiental em decorrência de desmate em área de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, se baseou em relatórios e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Quanto a suspensão do embargo das atividades desenvolvidas pelo Agravante, não foi constatado nos autos documento referente a licença ambiental que justifique sua suspensão.

Verifica-se que foi juntada a Retificação de Licença Ambiental Única – RLAU n. 7427/2010, cuja validade vai até 3-2-2018, referente à agricultura, atividade ambiental da Fazenda Sapé, matrícula n. 2447, que possui 2.884.2020 ha (dois mil oitocentos e oitenta e quatro hectares vinte ares e vinte centiares de terra) – Id. 18032985 – e segundo relato do Agravante, bem como as provas documentais carreadas nos autos de origem e no presente recurso, a área foi desmembrada.

Outrossim, não consta dos autos Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Agravante e o Estado de Mato Grosso. (ID 18032985 – pág. 19; ID 18032988- pág. 18).

Dessa maneira, não há fundamento nas razões do recurso que ampare a suspensão do embargo da atividade da propriedade autuada.

Nesse ponto, impõe memorar que a Lei Complementar Estadual n. 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, dispõe em seu artigo 116, § 1o, que
“
o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada
sem licença ambiental
ou em desacordo com as normas ambientais
.”
E, ainda, o § 2o que “
independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.”
(Destaquei)

E ainda, a Lei no 12.651/2012, em seu § 3o prevê:

“é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008.”

De
sse modo, escorreita a decisão que impôs o embargo da propriedade e a suspensão das atividades, já que o prosseguimento das atividades geraria prejuízos à regeneração natural da área anteriormente degradada.

Quanto ao ato administrativo de autuação da SEMA, é dotado de veracidade e legitimidade, atesta a existência de dano ambiental na área, notadamente porque realizado
in loco
. Não se mostrando imprescindível a conclusão do CAR para apuração de passivo ambiental, porque já constatado em vistoria como mencionado.

Destarte, ainda que o agravante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, isto porque, apenas a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não elide o mesmo da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.

Portanto, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do Agravante em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, quando o instrumento estiver disponível para o Estado de Mato Grosso. Ora, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Se no decorrer do procedimento ficar, de fato, comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao agravante, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento, se este não a implantou, ou não apresente alternativa para o cumprimento da obrigação, nada poderá ser exigido do proprietário.

Desse modo, com fulcro nos mencionados princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da decisão agravada no sentido de revogar a tutela antecipada concedida, indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. 2 - O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.
(N.U 1003729-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Por
tanto, a vasta documentação comprobatória trazida aos autos encontra-se satisfatória para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada à mingua da aplicação do princípio da precaução, garantindo à coletividade a preservação do meio ambiente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por GENOR ALBERTO CIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023